Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708276-20.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SUL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (CCB BRASIL S/A) (ID no 13002924) contra a sentença (ID no 13002917) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE SAMPAIO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil - CPC, sob o fundamento de que o presente feito não pode ser suspenso por 90 (noventa) dias, como pleiteou a parte exequente/apelante, para que se aguarde o cumprimento do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ante a falta de citação (judicial) do executado/apelado. Com isso, não é possível que haja a suspensão do processo, sem que antes tenha havido a angularização processual. Fundamentou, ainda, que antes da citação, ocorreu acordo entre as partes, o que gerou a perda superveniente do interesse de agir da parte exequente/apelante. Preparo efetuado - ID no 13002925. Não foi realizada a citação do requerido para contrarrazoar, afastando-se a incidência do §1o do artigo 331 do CPC, pelo fato de que a Instância a quo entendeu que, por se tratar de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), o requerido é citado para efetuar o pagamento da dívida e não para responder à ação, motivo pelo qual não caberia a citação da parte executada para apresentar contrarrazões ao apelo do exequente – ID no 13002927. A parte apelante requereu a extinção do processo, em função do pagamento do débito pela parte requerida/apelada, ou seja, informou que houve a realização de acordo amigável - ID no 13988753. Pleiteou, ainda, que haja a baixa de quaisquer inscrições em bancos de dados com caráter restritivo de crédito, em relação ao nome do requerido/apelado. Também peticionou para que haja a expedição de ofício ao DETRAN, por intermédio do RENAJUD, para que se proceda à baixa/cancelamento da restrição judicial que fora feita em relação ao veículo objeto do litígio. Informou, ainda, que as partes arcarão com os honorários de seus patronos, e as custas finais ficarão por conta do requerido/apelado. Ocorre que, em análise detida às procurações e respectivos substabelecimentos juntados aos autos, embora os patronos da parte requerente/apelante tenham poderes especiais para desistir do recurso, como lhes fora outorgado, observo que a validade da procuração inicial se deu até 31/12/2018 (ID no 13002870, Pág. 02/04). Por terem os patronos (João Braz Borges e Margareth de Freitas Silva) peticionado com o intuito de extinguir o processo, para que não haja o julgamento do recurso, que busca a reforma do que foi contrário ao interesse da parte que eles representam em Juízo, estando a procuração do patrono (Felipe Natale), que lhe dera poderes (substabelecimento), com o prazo de vigência expirado, tenho pela impossibilidade da análise do pedido formulado, sem que antes se regularize a representação processual – ID no 13002870, Pág. 01/04. Ainda em observância ao que fora peticionado pela parte apelante, relembro que não cabe a desistência da ação no presente momento, uma vez que o feito já foi sentenciado (art. 485, §5o do CPC). Por esse motivo, tendo em vista a manifestação de ID no 13988753, bem como pelo princípio da cooperação (artigo 10 do CPC), deve a parte apelante/autora se manifestar, com clareza, se objetiva desistir do recurso por ela interposto, nos moldes do artigo 998 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, em atenção ao disposto no art. 76, “caput”, do mesmo Código, suspendo o processo e concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis à apelante para que regularize a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do pleito por ela trazido, conforme determinação contida no inciso I do §2o daquele dispositivo, bem como para que se pronuncie, expressamente, a respeito do intuito, ou não, de desistir do recurso por ela interposto (artigo 998 do CPC). A Secretaria da Turma deverá providenciar a intimação pessoal da parte, no endereço constante dos autos, via AR. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 15:52:52. ROBSON BARBOSA Desembargador